Tribunal: CARF
Processo: 10875.723258/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723258/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.190 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JOSIAS ALVES GENUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
A
INTIMAÇÃO.
MOTIVAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 133.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos,
não se aplica aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha
conseqüências específicas previstas na legislação regente da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual básico de 75%.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723258/2011-11
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723258/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório

JOSIAS ALVES GENUINO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ em Belo
Horizonte/MG, Acórdão no 02-65.848/2015, às e-fls. 276/287, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação aos
exercícios 2007 a 2009, conforme peça inaugural do feito, às fls. 174/182, e demais documentos
que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguintes fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos apurada de acordo com Movimentação Financeira do
Contribuinte, conforme Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais,
anexo.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 145/149) descreve que do exame da
documentação apresentada pelo contribuinte (extratos Banco do Brasil) e pelas demais
instituições financeiras a fiscalização excluiu as transferências bancárias identificadas como
sendo de Vanessa Alves Genuíno, cônjuge do contribuinte, relativamente à conta mantida no
Bradesco, além de valores de aplicações financeiras e resgates e cheques devolvidos e apurou
com base no artigo 42 da Lei 9.430/96 que nos anos-calendário 2006 a 2008, o contribuinte
omitiu rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme
planilhas acostadas aos autos.
A autoridade autuante informa ainda que o interessado não apresentou declaração
de rendimentos relativamente ao ano-calendário 2006 e que em 2007 e 2008 declarou ter
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723258/2011-11

recebido rendimentos de R$18.223,80 e R$34.032,06, respectivamente. Como não foi
esclarecido se dos créditos relacionados em planilha anexa constam valores de rendimentos, os
depósitos bancários foram tributados em sua totalidade.
Segundo o TVF a multa de ofício foi agravada em 50%, passando de 75% para
112,50%, com fundamento no artigo 44, §2o da Lei 9.430/96, por não ter o contribuinte
apresentado a documentação solicitada em intimações fiscais e por ter causado embaraço à
fiscalização.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belho Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo parte dos depósitos e
aplicando o desconto simplificado da declaração, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 292/300, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa em parte as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
DRJ:
(...)
Com fundamento no artigo 153 da Constituição Federal assevera não haver
determinações legais para a contabilização dos rendimentos pela pessoa física e, menos
ainda dos depósitos bancários. Entende ser absurda a pretensão fiscal de quantificar
como renda auferida todos os depósitos bancários, inclusive valores irrisórios. Cita o
artigo 43 do Código Tributário Nacional e considera igualmente absurdo a conclusão
fiscal de que todos os valores representam aquisição de disponibilidade econômica de
renda apenas pelo fato de não terem sido comprovados documentalmente de forma
exata e individualizada.
(...)
Considera que houve atendimento aos termos de intimação fiscal, ainda que a destempo,
o que ocorreu por força de dependência de informações de terceiros. Contesta a
aplicação da multa de oficio agravada, pois o não atendimento das intimações teve
como justificativa a sua impossibilidade. Naquilo que foi possível, como, por exemplo,
os extratos bancários, houve atendimento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723258/2011-11

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723258/2011-11

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723258/2011-11

alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
A mera alegação de ausência de acréscimo patrimonial não é capaz de
comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de
cada depósito, cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Portanto, deve ser mantida a infração.

DA MULTA AGRAVADA

A justificativa para o agravamento da multa de ofício encontra-se no Termo de
Verificação Fiscal, assim disposta:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723258/2011-11

Entendo que o não atendimento desse tipo de intimação não causa qualquer
embaraço à atuação fiscal. Muito pelo contrário, a consequência do não atendimento das
intimações para prestar esclarecimentos/documentos é o próprio lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada.
Em outras palavras, não comprovadas as origens dos depósitos bancários em caso
de intimação, seja por apresentação de elementos de provas não aceitos como tal pela Autoridade
Administrativa, seja simplesmente pela não apresentação de prova alguma, a consequência é
dada pela lei: a presunção de omissão de rendimentos, com a multa regular pela infração
cometida.
Este, inclusive, é o entendimento majoritário e uníssono deste Tribunal, senão
vejamos os seguintes precedentes:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que a Contribuinte ao não
responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de
forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso. (CSRF, Acórdão
9303-007.853, de 22/01/2019)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos, não se aplica
aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas
na legislação regente da matéria. (CSRF, Acórdão 9202-007.654, de 26/02/2019)
MULTA. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE.
Somente nos casos dispostos no Art. 44 da Lei 9.430/1996 é que a legislação determina
o agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFICIO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes
para concretizar a autuação. Assim, o não atendimento às intimações da .fiscalização
não obstou a lavratura do auto de infração, não criando qualquer prejuízo para o
procedimento fiscal. Recurso Especial do Procurador Negado. (CSRF, Acórdão 9202-
001.949, julgado em 15/02/2012)
Ademais, esta matéria encontra-se pacificada nos termos da Súmula n° 133, senão
vejamos:
Súmula CARF 133
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723258/2011-11

A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Neste diapasão, não configura caso passível de agravamento da multa.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 311
DF CARF MF
Original